Tribunal: TJBA
Processo: 8007716-06.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8007716-06.2023.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1º GRAU: 8007716-06.2023.8.05.0103 APELANTE: DANILO FARIAS BETTANIN ADVOGADO: GUSTAVO LANDULFO LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL (ART. 303, § 2º, DO CTB). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS E DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO DE DEAMBULAÇÃO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDUTA EXTREMAMENTE TEMERÁRIA. TRÁFEGO EM CONTRAMÃO, EM ALTA VELOCIDADE E DESRESPEITO A BLOQUEIO POLICIAL. ATENUANTE DO ART. 65, III, “B”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ DO DANO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA (ART. 387, IV, DO CPP). POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS NA ESFERA CÍVEL DEVE SER ANALISADA NA FASE EXECUTÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Henrique de Sousa Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool (art. 303, § 2º, do CTB), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 ano e 04 meses, substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e fixação de valor mínimo de indenização à vítima no montante de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ocorrer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 303, caput, do CTB; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal; e (iv) definir se o valor mínimo indenizatório fixado na sentença deve ser afastado ou compensado em razão de suposto pagamento realizado em ação cível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial demonstra que a vítima sofreu incapacidade para suas ocupações habituais por período superior a trinta dias e debilidade permanente da função de deambulação, circunstâncias que configuram lesão corporal de natureza grave nos termos do art. 129, § 1º, do Código Penal, atraindo a incidência do art. 303, § 2º, do CTB. 4. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo no laudo pericial e nos depoimentos da vítima e de policiais militares, que relataram que o réu trafegava em alta velocidade, na contramão e em visível estado de embriaguez, desrespeitando bloqueio policial existente em razão de acidente anterior. 5. A valoração negativa da culpabilidade é adequada, pois o agente não apenas dirigiu sob efeito de álcool, mas o fez de forma extremamente perigosa, ignorando bloqueio policial e expondo a risco não apenas a vítima, mas também agentes públicos e demais usuários da via. 6. As consequências do crime justificam exasperação da pena-base, uma vez que a vítima passou a apresentar sequelas permanentes na mobilidade, com debilidade da função de deambulação decorrente de lesão no joelho, circunstância que extrapola o resultado ordinariamente previsto para o delito. 7. Não se aplica a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal quando o auxílio prestado pelo acusado ou por seus familiares é pontual e insuficiente, especialmente quando a vítima precisa recorrer à via judicial para obter a reparação dos prejuízos decorrentes do crime. 8. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta, marcada pela condução do veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e em contramão de direção, em contexto de risco elevado à segurança viária. 9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, possui natureza autônoma no âmbito da sentença penal condenatória, não sendo automaticamente afastada por eventual pagamento realizado em ação cível, cuja compensação poderá ser analisada na fase de execução. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser mantida, ainda que exista vedação legal no art. 312-B do CTB, diante da ausência de impugnação pelo Ministério Público e da incidência do princípio da non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação pericial de incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias e de debilidade funcional permanente caracteriza lesão corporal de natureza grave, atraindo a incidência do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A condução de veículo em estado de embriaguez, em alta velocidade, pela contramão e em desrespeito a bloqueio policial evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. 3. A atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal exige reparação voluntária e eficaz do dano ou efetiva minimização das consequências do crime antes do julgamento, não se configurando quando o auxílio prestado é parcial e insuficiente. 4. O valor mínimo de reparação fixado na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não é automaticamente afastado por pagamentos realizados em ação cível, cuja eventual compensação deve ser analisada na fase executória. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser mantida quando aplicada na sentença e não impugnada pela acusação, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 293, 303, § 2º, e 312-B; CP, arts. 44, 59, 65, III, “b”, e 129, § 1º; CPP, art. 387, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8007716-06.2023.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figura como apelante Danilo Farias Bettanin e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8007716-06.2023.8.05.0103